Tribunal: TJES
Processo: 5015380-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015380-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE TIAGO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015380-06.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GEOVANE TIAGO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,

DEFIRO
a assistência judiciária à parte Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GEOVANE TIAGO DA SILVA SOUZA em face da r. sentença de ID 13961887, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Extrai-se da exordial que, o Recorrente, ora Autor, é portador de Ataxia Cerebelar Tardia (CID G11.2), uma doença progressiva e incapacitante, razão pela qual buscou a tutela judicial para compelir o Estado a fornecer: i) Exame "Painel Genético para Ataxias"; ii) Exame de "Eletroneuromiografia (ENMG)"; e iii) "Fisioterapia contínua". A petição inicial foi instruída com laudos médicos que atestam a necessidade dos procedimentos para o correto diagnóstico e retardo da progressão da doença.

Ao ID 13961224, foi juntada Nota Técnica do NATJUS que concluiu: i) quanto ao ENMG, parecer
"Não Favorável com Ressalvas"
, pois, embora o exame seja coberto pelo SUS,
não foi localizada solicitação administrativa no sistema SESA;
e ii) quanto ao Painel Genético,
parecer "Favorável"
, reconhecendo a importância do exame. Contudo, por não ser padronizado pelo SUS,
o NATJUS sugeriu que o médico assistente preenchesse o "Formulário para Prescrição de Demandas Não Padronizadas no SUS" e o Autor o apresentasse administrativamente na Farmácia Cidadã.

Após trâmite processual, sobreveio a sentença, ora impugnada, entendendo o juízo de origem pela rejeição das preliminares arguidas pelo ente Requerido, notadamente a preliminar de de falta de interesse de agir, haja vista que a própria contestação configurou a pretensão resistida. No mérito, contudo, julgou improcedente a demanda, uma vez que o Autor não comprovou ter realizado os pedidos administrativos na forma correta, conforme apontado pelo NATJUS (especificamente, a ausência de solicitação do ENMG no sistema e a não apresentação do formulário específico para o Painel Genético e Fisioterapia).

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 13961888) sustentando que a negativa administrativa é notória, especialmente quanto ao Painel Genético, pois a própria SESA e o NATJUS admitem que o exame
não está disponível
no SUS, tornando o prévio requerimento uma formalidade dispensável, razão pela qual, pleiteia a reforma para julgar a ação procedente.

O Estado Recorrido apresentou contrarrazões (ID 13961891), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, conforme fundamentação a seguir.

Primeiramente, convém destacar que a controvérsia central reside em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo, nos moldes exatos exigidos pela administração (seja pela inserção no sistema de regulação, seja pelo preenchimento de formulário específico), é causa para a improcedência do pedido de fornecimento de exames e tratamentos médicos de caráter essencial.

O Juízo
a quo
, embora tenha corretamente afastado a preliminar de falta de interesse de agir
– reconhecendo que a contestação de mérito do Estado (ID 13961232) já configura, por si só, a pretensão resistida –
incorreu em
error in judicando
ao julgar a demanda improcedente utilizando-se, paradoxalmente, da mesma fundamentação que havia rechaçado na preliminar.

Ora, a sentença julgou improcedente o pleito por entender que o Recorrente, ora Autor falhou em comprovar o cumprimento das etapas administrativas. Ocorre que a ausência do pedido administrativo (ou sua inadequação formal), não infirma o mérito do direito à saúde, que é o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, verifico que a necessidade dos exames e da fisioterapia resta inequivocamente comprovada pelos múltiplos laudos médicos colacionados aos autos pelo Autor (ID 13961222) e, de forma contundente, pelo parecer "Favorável" do próprio NATJUS (ID 13961224) quanto ao Painel Genético.

Convém salientar que o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição, é fundamental, e no caso do Painel Genético, a Nota Técnica da SESA (ID 13961231) e o NATJUS (ID 13961224) são expressos ao afirmar que tal
exame não é padronizado e não está disponível no SUS.
Assim entendo que, tais admissões fáticas, seja pelo Núcleo Técnico de apoio ao Poder Judiciário, seja pelo próprio ente público, constitui uma negativa notória, tornando dispensável o exaurimento da via administrativa para a comprovação do interesse de agir, conforme exceção prevista no Tema 350 da Repercussão Geral do STF (RE 631.240),
aplicando-se por analogia ao presente caso.

Portanto, da análise detida dos autos, notadamente dos pareceres técnicos, inclusive do parecer trazido pelo próprio ente Recorrido, entendo que a sentença (ID 13961887) merece reforma, para que a pretensão autoral seja julgada procedente, reconhecendo o direito do Autor aos procedimentos médicos essenciais ao diagnóstico e tratamento de sua grave enfermidade.

Contudo, é salutar uma observação, qual seja, o provimento do recurso não significa que o Poder Judiciário deva atropelar os fluxos administrativos necessários à boa gestão pública, especialmente quando se trata de demandas não padronizadas. Nesse contexto, registro que o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo a ponto de definir a logística de exames ou determinar a inserção direta em detrimento da regulação.

Neste ponto, a solução indicada pela Nota Técnica do NATJUS (ID 13961224) mostra-se a mais equilibrada, de modo que o Judiciário reconhece o direito, mas a efetivação desse direito deve, primeiramente, observar o caminho administrativo correto, que o Autor, por resistência dos órgãos ou por desconhecimento, não logrou seguir.

A sentença reconhece o direito do Autor, mas sua eficácia (a obtenção prática dos exames e da fisioterapia) deve ficar condicionada ao cumprimento da etapa administrativa, isto é, solicitação perante o setor competente. Não se trata de negar o direito, mas de adequar a forma de sua execução, garantindo que o Estado seja instado a agir pelo canal correto, conforme sugerido pelo seu próprio corpo técnico (NATJUS).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar

a sentença
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame "Painel Genético para Ataxias", do exame de "Eletroneuromiografia (ENMG)" e do tratamento de "Fisioterapia contínua", conforme laudos médicos.

Considerando, porém, a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e nos fluxos de regulação,
a eficácia da presente sentença fica condicionada
ao prévio e regular pedido administrativo pela parte autora, que deverá cumprir as diligências e trâmites indicados pela Nota Técnica do NATJUS (ID 13961224), notadamente a inserção da solicitação do ENMG e Fisioterapia no sistema de regulação e o preenchimento do "Formulário para Prescrição de Demandas Não Padronizadas no SUS" para o Painel Genético, cabendo ao Estado o dever de processar e atender à solicitação, quer seja pelo SUS, ou mediante rede particular conveniada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)